Tribunal: TJDFT
Processo: 0045450-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DEFINIÇAO DE PERÍODO DE ALUGUÉIS DEVIDOS. OMISSÃO SANADA. PARCIAL PROVIMENTO

1. Apontado vício constante do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, expostas razões no sentido de demonstrar o alegado vício, preliminar de inadmissibilidade do recurso que deve ser afastada.

2. Hipótese em que corrigido erro material relativo a período devido de alugueis, excluindo-se valores comprovadamente pagos em execução diversa.

3. Parcialmente provido o recurso, não há que se falar em litigância de ma-fé.

4. Embargos de declaração conhecidos e, na extensão, parcialmente providos.